Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-16.2024.8.11.0094
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-16.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 454.131.699-49 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS - CPF: 987.009.521-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–
BAIXA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA DIVERSA DA QUE TRATA A INICIAL – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DOS AUTORES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o princípio da adstrição ou congruência o Magistrado tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, sem conceder algo além, aquém ou diverso do que foi requerido.

Os autos relevam que as averbações acostadas às matrículas que se pretende desonerar dizem respeito à Cédula Rural Pignorática e Hipotecária nº. 21/97109-9, cujo título em nada se relaciona com a Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000061-67.2012.8.11.0094, sendo de rigor a improcedência do pedido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000340-16.2024.8.11.0094

APELANTES:
JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO E OUTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DOS SANTOS FILHO
e
outra
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
/MT,
Dr.
Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº. 1000340-16.2024.8.11.0094, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os ora apelantes em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Os apelantes, em suas razões recursais, alegam que
“EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ENVOLVENDO AS PARTES. Os Apelantes contraíram vários empréstimos do Apelado. E quitaram todos. Entretanto, o Apelado não cumpriu com todas as suas obrigações, legais e contratuais: DEIXOU DE BAIXAR, NO RI COMPETENTE, AS RESTRIÇÕES CONSTANTES DE 03 AVERBAÇÕES EM 03 MATRÍCULAS DISTINTAS”
(sic).

Defendem que
“Ultrapassado todos os limites da paciência, os Apelantes propuseram-lhe a presente ação que, tempestivamente, mereceu contestação. Porém, apenas contestação formal, e não substancial, como seria o correto”
(sic).

Asseveram que
“Pragmáticos, desejosos de uma sentença positiva, os Apelantes não se restringiram ao número de nenhum processo judicial, se limitando em informar apenas os números das matrículas de seus imóveis (78, 97 e 98, ID. 158395477, pág. 04), onde as restrições creditícias estavam e estão registradas. Queriam, apenas e tão somente, a liberação dessas matrículas, pouco ou nada importando com número de processo judicial antigo e acabado; processo morto”
(sic).

Dizem que
“a conclusão está erradíssima, uma vez que existe, sim, averbação de restrições creditícias nessas três matrículas, isto é, nas matrículas 78, 97 e 98. Prova maior disso é que o Apelado deixou de refutar a alegação; aliás, deixou até de contestar a ação”
(sic).

Aduzem que
“estavam presentes pelo menos dois fortes motivos para a procedência do pedido. Dívidas quitadas e, algumas comprovadas até por despacho judicial (ID. 158397107) e, de outro lado, 3 restrições em aberto, ativas. E, por fim, ante a uma ação não contestada. Era tudo o que o DD. Juiz precisava para uma sentença contrária”
(sic).

Ponderam que
“Em caso de confirmação da r. sentença hostilizada, os Apelantes pedem pela aplicabilidade do “princípio da causalidade”, já que, comprovadamente, o Apelado deu causa à propositura da ação, na medida em que recebeu os seus créditos, em sua totalidade, e se negou a baixar as restrições creditícias contra os Apelantes. Também não se pode esquecer da culpa exclusiva do Apelado que, há mais de dois anos recebeu a totalidade de seu crédito e, mesmo assim, permaneceu de braços cruzados, inerte, forçando os Apelantes a movimentarem a máquina judiciária para resolver algo que não deram causa. Assim, a se permanecer hígida a r. sentença objurgada estar-se-á premiando o relapso, o irresponsável, que é a pessoa do Apelado: deixou, sem justa causa, de liberar as matrículas imobiliárias dos Apelantes, como era de rigor e, depois, como prêmio, recebe uma sentença meritória favorável, contrariando a máxima que, milenarmente, proíbe extrair proveito da própria torpeza: ‘Nemo auditor turpitudinem suam allegans’.”
(sic).

A par destes argumentos, pedem o provimento do recurso de apelação e a reforma da sentença.

As contrarrazões do apelado foram ofertadas no Id. 260288189, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 260898167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Urge salientar, de início, que, através da manifestação de Id. 267140279, os patronos dos apelantes requereram a retirada de pauta de julgamento do presente recurso, ou o seu adiamento por 02 (duas) sessões, marcada para os dias 12 a 14 de fevereiro de 2025, no Plenário Virtual.

A edição da Portaria nº. 398/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de oposição ao julgamento virtual e realização de sustentação oral, desde que haja inscrição do patrono interessado e solicitação
“no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual”
.

Confira:

“Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.”

No caso dos autos, consta que a intimação da sessão virtual que seria realizada entre 12 de fevereiro de 2025 a 14 de fevereiro de 2025, às 08:00 horas, no Plenário Virtual, foi publicada em 04/02/2025, no entanto, os apelantes manifestaram sua oposição e pedido de sustentação oral apenas em 10/02/2025, isto é, fora do prazo mínimo de 48 horas.

Desse modo,
indefiro
o pedido de retirada dos autos de julgamento, em razão da manifesta intempestividade do requerimento para a defesa oral.

Ademais, quanto ao pleito alternativo de adiamento por duas sessões, em razão de sua recente contratação, este não encontra amparo legal, tendo em vista que o patrono recebe os autos no estado em que se encontra, não estando abrigado nas hipóteses de justa causa do art. 223 e parágrafos do CPC.

Ultrapassada a questão, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os ora apelantes em custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atribuído à causa, em razão da não demonstração, pelos autores, de que as averbações acostadas nas matrículas são decorrentes da matéria discutida nos autos 0000061-67.2012.8.11.0094.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] 1 – Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM DANOS MORAIS ajuizada João Batista dos Santos Filho e Rosangela Aparecida Ponzio dos Santos contra BANCO DO BRASIL S.A.

1.1 - Narra a parte autora que a parte requerida movia em face dos requerentes, ação de execução de título extrajudicial, nos autos nº 0000061-67.2012.8.11.0094, existindo naqueles autos a penhora de bens e direitos.

1.2 - Relata que, em 14 de dezembro de 2023, o processo foi sentenciado ante a quitação da dívida pelos executados, ora requerentes, sendo determinada a desconstituição de quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência daquela ação.

1.3 - Pontua que o trânsito em julgado dos autos nº 0000061-67.2012.8.11.0094 foi certificado em 08 de fevereiro de 2024.

1.4 - Conta que, até a presente data, não houve a baixa das referidas restrições, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela, a determinação de pronta exclusão das restrições creditícias nas matrículas n° 78, 97 e 98, do Registro de Imóveis de Tabaporã/MT.

[...]

DO MÉRITO.

Da responsabilidade da baixa restrições creditícias nas matrículas n° 78; 97 e 98, do RI de Tabaporã.

5 - Da detida análise dos autos verifica-se que a parte autora alega que possui restrições imobiliárias, nas matrículas n° 78, 97 e 98, não obstante existir suposta determinação de baixa das referidas restrições proferida por este juízo.

5.1 - Consta dos autos que o imbróglio iniciou após a sentença prolatada nos autos nº 0000061-67.2012.8.11.0094, onde este juízo extinguiu a ação ante a informação de pagamento integral do débito, em razão de terem formalizado acordo extrajudicial. E, em sentença de extinção ficou consignado:

‘Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos
em decorrência desta ação
, podendo a parte interessada, mediante apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento ou levantamento de valores’.

5.2 - Todavia, a parte autora alega que a parte requerida não cumpriu a determinação judicial, e, a fim de comprovar o alegado, junta nestes autos a cópia de 3 (três) matrículas com restrições feitas pelo banco requerido.

5.3 - Nessa toada, ainda em consulta aos autos nº 0000061-67.2012.8.11.0094, verifica-se que este juízo indeferiu o pedido de averbação do auto de penhora constante nos autos, ficando registrado que caberia ao banco exequente proceder com a averbação no registro competente, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, nos termos do art. 844 do CPC.

5.4 - O banco exequente informou ao juízo que não averbou o Auto de Penhora na matrícula nº 78, ante a negativa do Cartório de Tabaporã, sob o fundamento de que o Auto de Penhora e Depósito não constava todos os dados necessários, como o número único dos presentes autos e valor da execução. Diante disso, o banco pugnou pela expedição de novo termo de penhora e a emissão da competente certidão/ofício para possibilitar o devido registro.

5.5 - Em 30.5.2023 o banco exequente solicitou que este juízo oficiasse o Tabelionato de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Tabarporã - MT, para que procedesse a respectiva averbação. Todavia, não houve deliberação quanto ao referido pedido.

5.6 - Na sequência o banco informou a quitação integral do débito, requerendo a extinção daquele processo.

5.7 - Portanto, não houve averbação do Auto de Penhora na matrícula nº 78. Tanto é que a matrícula apresentada pelo Banco nos autos da execução, em 15.04.2021, é a mesma matrícula apresentada pela parte autora nestes autos. (Id 158397109).

5.8 - O que a parte autora pugna, é pela obrigação de fazer, conforme supostamente determinado por este juízo.

5.9 - Todavia, em uma análise acurada verifica-se que a sentença proferida nos autos de Execução determinou a desconstituição de quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
daquela ação
, ou seja, em razão do pagamento integral da dívida o banco requerido deveria providenciar a baixa da dívida e restrições
referente a Cédula Rural Pignoratícia nº 21/9741-1, objeto da ação de execução
[...]

[...]

5.10 - Fica evidente aqui a obrigação do banco quanto à baixa em restrições feitas a partir desse contrato.

5.11 - Todavia,
em relação às matrículas apontadas pela parte autora, não foi localizada nenhuma averbação de penhora/hipoteca referente ao objeto/contrato da execução em questão
.

5.12 - Portanto, fica clara a obrigação de fazer do banco requerido: dar baixa em restrições feitas a partir da Cédula Rural Pignoratícia nº 21/9741-1. Entretanto, não há nos autos a notícia de que o banco não deu quitação na dívida.

5.13 - De outro norte, ante a inexistência de averbação/restrições nas matrículas n° 78, 97 e 98, referente a Cédula Rural Pignoratícia nº 21/9741-1, não há se falar em obrigação do banco para proceder a exclusão das restrições creditícias nas referidas matrículas.

6 - Danos Morais.

6.1 - No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece acolhimento. Para a caracterização do dever de indenizar por dano moral, faz-se necessária a comprovação de conduta ilícita, nexo causal e dano. No entanto, no presente caso, não foi demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela parte ré.

6.2 - Parte da celeuma posta em juízo foi provocada pela parte autora que, de fato, possui restrições averbadas em suas matrículas, mas decorrentes a outras hipotecas bancárias não discutidas nos autos de execução nº 0000061-67.2012.8.11.0094.

6.3 - Em verdade, tem-se que o adimplemento da dívida nos autos da execução não exime de todas as pendências dos requerentes perante a instituição financeira.

6.4 - Dessarte, inexistindo qualquer ato ilícito praticado, não há que se falar na condenação do banco requerido no pagamento da indenização pretendida a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, os quais arbitro em 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 260288181)

De início, importa mencionar que de acordo com o princípio da adstrição ou congruência o Magistrado tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, sem conceder algo além, aquém ou diverso do que foi requerido.

Previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, esse princípio visa garantir segurança jurídica e respeito ao contraditório, evitando decisões surpresa ou que extrapolem os limites da lide.

Dessa forma, o Magistrado está vinculado aos pedidos das partes, podendo concedê-los total ou parcialmente, mas sem inovar de ofício em relação ao mérito da demanda.

Dito isso, na peça vestibular da lide constou como pedidos:

“Ante ao exposto, pedem e espera pela citação do Requerido, via correio, para, querendo, contestar a ação, pena de revelia. E, com ou sem essa resposta, pedem e espera pela procedência dos pedidos, em todos os seus termos, particularmente para condenar o Requerido:

a) a pronta exclusão das restrições creditícias nas matrículas ns° 78; 97 e 98, do RI de Tabaporã contra os Requerentes (docs. 04/06, anexo);

b) a pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, dentre outras cominações de estilo;

d) a pagar-lhe multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrente em todo o período em que se atrasar no cumprimento da obrigação;

e) requerer o direito de provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, particularmente no que tange à prova testemunhal, documental, e pericial, além do depoimento pessoal do representante legal do Requerido, pena de confesso;

f) requerer os benefícios do art. 300, do CPC, isto é, o benefício da tutela de urgência, pois autorizado pelo contexto da situação, sobretudo por se tratar de situação líquida e certa em prol dos Requerentes e, de outro lado, de não existir um milímetro de possibilidade de reversão da tutela. Tutela que se resume a mandado ao Requerido para que, por sua conta e risco, promova a baixa de todas as restrições lançadas contra os Requerentes.”

Para embasar esses pleitos, os autores anexaram à inicial desta lide, a peça inaugural da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000061-67.2012.8.11.0094 (Id. 260285192), a qual tem como objeto a Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1, conforme se extrai do Id. 260285192, Pág. 02.

Juntou também, em Id. 260285193, a sentença que extinguiu a mencionada ação, ante a satisfação do crédito exequendo, a qual constou:

“
Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência

desta ação
, podendo a parte interessada, mediante apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento ou levantamento de valores.
”

Por fim, ainda em anexo à inicial, juntou as matrículas nºs. 78, 97 e 98, todas do Cartório do 1º Ofício de Tabaporã/MT.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que as averbações acostadas às matrículas mencionadas dizem respeito à Cédula Rural Pignorática e Hipotecária nº. 21/97109-9, sendo, inclusive, mencionada pelos apelantes em suas razões recursais. Esta cédula em nada se relaciona com a Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1, objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000061-67.2012.8.11.0094.

Assim, entendo que a sentença restou escorreita, ao passo que não pode o Magistrado determinar a baixa da averbação nas matrículas, sem que os apelantes fizessem prova mínima do seu direito (art. 373, I, CPC).

Desse modo, para requerer a obrigação de fazer, consistente na baixa das averbações decorrentes da Cédula Rural Pignorática e Hipotecária nº. 21/97109-9, deveriam os apelantes ter juntado aos autos autorização judicial no que se refere à satisfação deste crédito, e não de crédito diverso.

Saliento ainda que nas matrículas nºs. 78, 97 e 98 não constam qualquer referência à Cédula Rural Pignoratícia nº. 21/97147-1.

Peço
vênia
para aqui constar o entendimento preciso do Magistrado
a quo
quando da prolação da sentença objurgada:

“5.9 - Todavia, em uma análise acurada
verifica-se que a sentença proferida nos autos de Execução determinou a desconstituição de quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
daquela ação
, ou seja,
em razão do pagamento integral da dívida o banco requerido deveria providenciar a baixa da dívida e restrições referente a
Cédula Rural Pignoratícia nº 21/9741-1, objeto da ação de execução
[...]

[...]

5.10 - Fica evidente aqui a obrigação do banco quanto à baixa em restrições feitas a partir desse contrato.

5.11 - Todavia,
em relação às matrículas apontadas pela parte autora, não foi localizada nenhuma averbação de penhora/hipoteca referente ao objeto/contrato da execução em questão
.

5.12 - Portanto, fica clara a obrigação de fazer do banco requerido: dar baixa em restrições feitas a partir da Cédula Rural Pignoratícia nº 21/9741-1. Entretanto, não há nos autos a notícia de que o banco não deu quitação na dívida.

5.13 -
De outro norte, ante a inexistência de averbação/restrições nas matrículas n° 78, 97 e 98, referente a Cédula Rural Pignoratícia nº 21/9741-1, não há se falar em obrigação do banco para proceder a exclusão das restrições creditícias nas referidas matrículas.
”
(Destaquei)

Dessa forma, filio-me ao entendimento lançado na sentença.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – ALUQUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS ANTE O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NO PERÍODO QUESTIONADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo a jurisprudência desta Corte, afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial.

O ônus da prova recai sobre a parte autora, a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

A simples alegação de má prestação do serviço pela requerida, sem a devida comprovação, não gera o dever de indenizar.”
(N.U 1001738-05.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024) (Destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – 1º APELO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIDO – 2º APELO – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO – 1º APELO NÃO CONHECIDO - 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

“A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação
2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.
(TJ-MT 00525533020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020). ”
(N.U 0010560-90.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (Destaquei)

Logo, no caso, os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito.

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pela aplicação do princípio da causalidade, alegando que a instituição financeira apelada deu causa à propositura da ação.

Não há o que se falar em aplicação do princípio da causalidade
in casu
, uma vez que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar outros critérios, como o princípio da sucumbência, que impõe a responsabilidade pelas despesas processuais à parte vencida, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

O Código de Processo Civil assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025